Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-81.2007.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002398-81.2007.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA - CNPJ: 14.950.885/0001-02 (AGRAVADO), ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (AGRAVADO), CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA - CPF: 228.457.471-87 (AGRAVADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (AGRAVADO), JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 138.230.467-64 (ADVOGADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (AGRAVADO), DENISE ALVES FERREIRA MACHADO - CPF: 023.320.091-67 (ADVOGADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (AGRAVADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO TAVARES DE MORAES - CPF: 002.862.571-49 (AGRAVADO), SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA - CPF: 349.960.871-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE DE PAULA ELCADRI - CPF: 052.643.399-02 (ADVOGADO), TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO - CPF: 800.687.231-72 (ADVOGADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (AGRAVANTE), DENISE ALVES FERREIRA MACHADO - CPF: 023.320.091-67 (ADVOGADO), TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO - CPF: 800.687.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE PAULA ELCADRI - CPF: 052.643.399-02 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 138.230.467-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Agravo interno interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da Fazenda Pública, para manter a extinção da execução fiscal apenas em relação ao espólio, readequar a verba honorária e determinar o prosseguimento da cobrança em desfavor dos demais devedores.

II. Questões jurídicas analisadas

2. Há três questões em discussão:

(i) averiguar se a nulidade da citação editalícia do espólio de deve ser estendida aos demais executados, com base na uniformidade procedimental;

(ii) a ocorrência da prescrição do crédito tributário com base na ausência de citação válida dentro do prazo legal, nos termos do art. 174, do CTN;

(iii) a legalidade da readequação da verba honorária com base no proveito econômico individualizado obtido na demanda.

III. Fundamentos da decisão

3. A nulidade da citação editalícia do espólio decorreu de deficiência específica e não se estende automaticamente aos demais executados, diante da ausência de identidade fático-jurídica.

4. O despacho que determina a citação da parte executada interrompe a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, sendo inaplicável, no caso concreto, a alegação de prescrição quinquenal.

5. A verba honorária sucumbencial deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, do CPC, considerando, principalmente, o escalonamento legal e o proveito econômico individual auferido pelo excipiente com a extinção parcial da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade da citação por edital reconhecida em favor de um coexecutado, em razão de circunstâncias fáticas específicas, não se estende aos demais, quando ausente identidade jurídica e fática.”

“2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, afastando a alegação de prescrição direta.”

“3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico individual do excipiente, nos moldes do art. 85, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I; CPC, arts. 85, §§ 2.o a 11, 1.021, 924, inciso III; LEF, arts. 7.o e 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571); STF, Tema 1.255; STJ, AREsp 1.020.939/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284606366), JOVIANO ALVES (ID. 288191897) e, também, pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (ID. 299198852),

contra a decisão monocrática que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002398-81.2007.8.11.0004, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, para manter a extinção do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, readequar o valor da verba honorária e determinar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor dos demais devedores, nos seguintes termos (ID. 283723380):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o
0002398-81.2007.8.11.0004
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA,
ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA, JOÃO INÁCIO PUGA, JOVIANO ALVES, LAUDICÉIA GONZAGA NERY, SEBASTIÃO TAVARES DE MORAES e SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA
, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, em razão da prescrição, nos seguintes termos (ID. 281897030):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Pasa Produtos Alimentícios da Amazônia S/A e outros.

Expedição de mandado de citação (id. Num. 70804455 - Pág. 12).

Certidão negativa do oficial de justiça (id. Num. 70804455 - Pág. 13).

Pedido de citação por edital (id. Num. 70804455 - Pág. 23).

Edital de citação expedido no id. Num. 70804455 - Pág. 28.

Bloqueio Sisbajud realizado no id. 84329223.

Ademir Teodoro de Oliveira opôs exceção de pré-executividade no id. 85183899.

Espólio de João Inacio Puga opôs exceção de pré-executividade no id. 87795166.

Na decisão id. 94959944, as exceções não foram acolhidas, tendo havido determinação de expedição de alvará em favor do exequente.

Extrato dos valores que se encontram vinculados aos autos (id. 135505418).

No id. Num. 160614161 - Pág. 14, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decretou a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n. 0002398-81.2007.8.11.0004 em face do Espólio de João Inacio Puga, bem como os demais atos posteriores.

No id. 174316084, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para comprovar o protesto do título, anexar certidão de dívida ativa atualizada, bem como se manifestar acerca da prescrição ordinária levantada no id. 170676466.

Alvará de levantamento do valor expedido no id. 175079264.

No id. 181491796, o Espólio de João Inacio Puga pugna pelo reconhecimento da prescrição ordinária em razão do reconhecimento da nulidade da citação.

Intimado para se manifestar sobre a alegação de prescrição, o exequente se manteve inerte.

É o relatório.

Nos termos do art. 174 da Lei n. 5.172/1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Ainda, o parágrafo único do referido artigo prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. A propósito:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Dessa forma, entende-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição por se tratar de norma de conteúdo processual. Ocorre que o ato citatório deve efetivamente ser concretizado nos cinco anos seguintes, sob pena de configuração da prescrição do crédito tributário.

No caso concreto, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo executado Espólio de João Inacio Puga em julgamento de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decretou a nulidade da citação por edital realizada nos autos da presente execução em face do Espólio de João Inacio Puga, bem como os demais atos posteriores.

A decisão de segunda instância se pautou no fato de que deveriam ter sido exauridas as diligências cabíveis para a localização da parte devedora, antes do procedimento de citação por edital, pois tal providência só é cabível quando a parte, de fato, está em lugar incerto e não sabido.

Nesse viés, considerando o reconhecimento da nulidade da citação por edital e o fato de que já decorreu mais de cinco anos após a decisão que ordenou a citação, a qual se deu no dia 04/05/2007, reputo ter ocorrido a prescrição material do crédito.

Prosseguindo, importante observar que a decisão do Tribunal somente reconheceu a nulidade da citação em relação ao executado Espólio de João Inacio Puga, uma vez que foi o único a apresentar o recurso.

Acontece que o rito que gerou o reconhecimento da nulidade da citação foi aplicado de maneira idêntica a todos os demais executados. Explica-se. Somente foi expedido um mandado de citação nos autos e, logo depois da juntada da certidão negativa do oficial de justiça, o exequente já requereu a citação por edital.

Desse modo, reputo necessário estender a nulidade da citação a todos os demais executados, por ser medida de justiça e pela matéria ser de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalta-se que a nulidade da citação é elemento insanável e que torna inexistentes todos os atos posteriores.

Ao tomar ciência do retorno negativo do mandado de citação, o exequente poderia ter diligenciado no sentido de encontrar mais endereços, visto que o art. 256, §3o, do CPC, preleciona que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Dessa maneira, aplico o efeito extensivo da decisão do Tribunal e reconheço a nulidade da citação realizada em desfavor de todos os executados, bem como considero ocorrida a prescrição material do crédito da integralidade da execução.

Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição prevista no art. 174 do CTN, acolho a petição id. 181491796 e julgo extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da execução (art. 85, §3o, III, do CPC).

Sem custas, em razão da isenção conferida pela Lei 7.603/2001.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento das quantias que se encontram bloqueadas em favor da parte executada respectiva e arquive-se.

O arquivo com as contas bancárias para expedição dos alvarás de levantamento será juntado assim que o Sisbajud gerar resposta.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 29 de janeiro de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada para afastar a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, requer o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (ID. 281897036).

A parte apelada (ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA e JOVIANO ALVES), em contrarrazões, pede o improvimento do apelo, com a majoração dos honorários (ID. 280974381 e ID. 281897038).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

D
e acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
09.04.2007,
em desfavor de PASA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA SA e dos sócios: ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA, JOÃO INÁCIO PUGA, JOVIANO ALVES, LAUDICÉIA GONZAGA NERY, SEBASTIÃO TAVARES DE MORAES e SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA, visando ao recebimento do crédito tributário, decorrente da infração descrita como descumprimento contratual (PRODEIC), inscrito na certidão de dívida ativa (CDA) n.o 003802/06-A, cujo valor alcançava a importância de
R$ 111.252,12 (cento e onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).

Recebida a inicial, em
04.05.2007,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 281896433 - Pág. 8), e foram promovidas, por duas vezes, diligências por Oficial de Justiça, ambas negativas (ID. 281896433 - Pág. 13 e 16).

Todavia, na data de 04.06.2007, foi lavrado o
“AUTO DE ARRESTO E DEPOSITO JUDICIAL E AVALIAÇÃO”

(ID. 281896433 - Pág. 14/15) e, na sequência, acostada a estimativa do preço dos bens imóveis encontrados (ID. 281896433 - Pág. 17/18).

Deferido o pedido da Fazenda Pública, na decisão datada de 09.10.2007 (ID. 281896433 - Pág. 26), foi expedido o edital de citação (ID. 281896433 - Pág. 28) e certificado o decurso de prazo, conforme certidão de 19.08.2008 (ID. 281896433 - Pág. 38).

Nomeada como curadora especial (ID. 281896433 - Pág. 47), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou exceção de pré-executividade (ID. 281896433 - Pág. 51/54), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 281896433 - Pág. 69/71).

Empós, autorizada a penhora
online
(ID. 281896434), foi bloqueado o montante de R$ 1.325.521,31 (um milhão e trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), do devedor JOÃO INACIO PUGA; R$ 62.551,27 (sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), do JOVIANO ALVES, e R$ 11.338,74 (onze mil e trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), do ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA.

Ato contínuo, ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA (ID. 281896438 – 17.05.2022) e o ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (ID. 281896858 – 20.06.2022) interpuseram defesa incidental, a parte exequente, impugnação (ID. 281896904 e ID. 281896907).

Em 27.09.2022, rechaçada os argumentos defensivos (ID. 281896909). Contra esse
decisum,
o executado ADEMIR interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1020085-41.2022.8.11.0000,
e o espólio, o
RAI n.o 1020700-31.2022.8.11.0000.

No âmbito recursal, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para decretar a nulidade da citação editalícia realizada em face do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, bem como dos atos posteriores, tendo o v. acórdão transitado em julgado, em 24.10.2024.

Instada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição (ID. 281897016), o ente público manteve-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
29.01.2025,
que, com base na aplicação extensiva da nulidade da citação, reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC (ID. 281897029).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o o efeito extensivo encontra respaldo no artigo 1.005, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Quando os pedidos ou as defesas dos litisconsortes forem entre si independentes, o julgamento de recurso interposto por um deles não aproveitará aos outros, salvo se o fundamento invocado for comum a todos”.

Constitui, pois, exceção à regra da não extensão subjetiva dos efeitos do recurso, autorizando a propagação do resultado de um recurso interposto por um litisconsorte aos demais, desde que a situação jurídica e fática seja absolutamente idêntica.

Desse modo, para que a nulidade reconhecida em favor de um litisconsorte possa ser estendida aos demais, é imprescindível a
presença de perfeita homogeneidade fática e jurídica, ou seja, que não existam particularidades individualizadas,
sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à própria coisa julgada.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, infere-se que: “(...) eventual efeito expansivo subjetivo, em tese, só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade, não se podendo decidir questões outras, que não sejam comuns a ambos, porquanto as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam”. (
ex vi,
REsp

n.o 1.367.969/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014).

Ademais, o efeito extensivo não se opera automaticamente e, para que ocorra, deve ser preenchido o requisito objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais similares), o que não ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, o magistrado sentenciante, ao extender os efeitos da nulidade da citação declarada apenas em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA a todos os executados, incorreu em equívoco, pois partiu da premissa fática incorreta de que o procedimento adotado na tentativa de citação foi idêntico para todos, sem distinções relevantes.

Em primeiro lugar, observa-se JOVIANO ALVES, admite expressamente nas suas contrarrazões, que: “os Executados à época da citação, residiam em Barra do Garças/MT, só mudaram de lá meados de 2012, ou seja, cinco (05) após o início da execução.” (
sic
– ID. 281897038 – Pág. 11).

Tal fato demonstra que, diferentemente do devedor JOÃO INÁCIO PUGA, que possuía domicílio na cidade de São Paulo/SP, os demais devedores se encontravam no local quando da realização do referido ato processual de comunicação.

Como dantes mencionado, a particularidade relativa ao referido espólio ficou evidenciada quando do acolhimento, em parte, dos embargos de declaração opostos no
RAI n.o 1020700-31.2022.8.11.0000,
ocasião em que se consignou:

“A parte exequente, ora embargada, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou com a ação de execução fiscal (processo n.o 0002398-81.2007.8.11.0004) em 09.04.2007, instruída com a CDA n.o 003802/06-A, inserta no ID. 70804455 – pág. 5, da qual consta o nome do sócio JOÃO INÁCIO PUGA, indicando que o mesmo reside no bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, SP.

Ademais, no mandado de citação expedido (ID. 70804455 – pág. 10), consignou-se:

“(...) João Inacio Puga, Cpf: 006.538.618-34, brasileiro(a)„ Endereço: Av.paulista 21000, Bairro: Cerqueira, Cidade: São Paulo-SP (...)”.

Todavia, verifica-se que o mandado expedido somente foi cumprido na cidade de Barra do Garças, MT (ID. 70804455 – pág. 13), não tendo sido expedida carta precatória para cumprimento da cidade de São Paulo, SP. Tampouco carta de citação para o supratranscrito endereço.

(...)

No caso em apreço, conforme alhures demonstrado, foi determinada a citação por edital, diante da tentativa negativa de localização da parte executada JOÃO INÁCIO PUGA no endereço indicado como sendo da devedora principal, que se trata de pessoa jurídica.

Como exposto em linhas anteriores, não houve expedição de carta de citação, nem de carta precatória, para o endereço indicado pela própria parte exequente como sendo do executado acima nominado.”

Assim, a nulidade da citação por edital decretada em favor de JOÃO INÁCIO PUGA decorreu de uma deficiência específica, razão, pela qual, não contamina (diretamente e necessariamente) as citações dos demais executados (distinção fática).

Igualmente, não se pode olvidar que a nulidade da citação foi rejeitada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do
RAI n.o 1020085-41.2022.8.11.0000, interposto por ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA,
em que se assentou aregularidade da citação editalícia, com fulcro na Súmula 414, do STJ e o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Logo, a existência desse acórdão transitado em julgado, em
17.10.2024
, impede a reanálise da matéria em relação a ADEMIR, em virtude da observância da coisa julgada.

Portanto, ausente a identidade plena de circunstâncias, mostra-se incabível a aplicação do efeito extensivo, tal como realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Afastada a nulidade do ato citatório, por conseguinte, fica igualmente prejudicada a declaração de prescrição do crédito tributário, uma vez que a prescrição quinquenal prevista no art. 174, do CTN exige a ausência de atos interruptivos válidos, isto é, a comprovação da inércia da parte exequente, situação não evidenciada.

Como cediço, a prática de atos constritivos (como, por exemplo, o arresto de bens e a penhora
online
), afasta a inércia e demonstra o regular impulso do feito, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição propriamente dita.

Cumpre ainda salientar que a execução fiscal, por sua natureza, visa assegurar a efetividade da cobrança do crédito tributário, cuja satisfação constitui instrumento de efetivação da justiça fiscal, da isonomia e da sustentabilidade das finanças públicas, com fulcro no artigos 37,
caput
, e 145, inciso II, da Constituição Federal.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, para manter a extinção do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, prosseguindo a execução fiscal em face dos demais executados.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

No que se refere ao
quantum
, observa-se que a verba honorária foi arbitrada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da ação de execução fiscal, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso III, do CPC).

No entanto, insta consignar que
, tratando-se da exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para manter a extinção do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, readequar o valor da verba honorária e determinar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor dos demais devedores.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (ID. 284101486), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 294737373).

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste na validade da citação editalícia da parte executada (JOÃO INACIO PUGA) e, se mantida, a sentença, pugna pela readequação da verba honorária, com base na equidade, além da divisão da base de cálculo pelo número de executados (ID. 284606366).

De outro lado, JOVIANO ALVES argumenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, na medida em que:
“afastar os efeitos da nulidade para os demais executados é,
infringir os próprios limites da coisa julgada,
e ferir o princípio da isonomia processual entre partes na mesma posição jurídica, por isso, merece a sua reforma para ser declarada a extensão da nulidade da citação pelos próprios fundamentos da sentença a todos os executados”.

Sustenta que:
“a nulidade da citação por edital em desconformidade com a LEF e o CPC é matéria de ordem pública,
reconhecível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
(art. 485, § 3o, CPC), e
insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou preclusão”.

Pontua, ainda, que não foi observada a ordem legal de preferência disposta no art. 8.o, da LEF, a inexistência de confissão acerca da residência no Município de Barra do Garças, MT, e a isonomia entre as partes, em razão da uniformidade fática e jurídica.

De outro lado, argui a prescrição da prescrição da pretensão executiva fiscal
“com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), ao constatar que,
decorridos mais de cinco anos do despacho que ordenou a citação (04/05/2007), sem que esta se concretizasse de forma válida, operou-se a prescrição quinquenal”.

Com base no exposto, requer (ID. 288191897):

“II – REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA,
com restabelecimento da sentença de primeiro grau em sua integralidade;

III – Entendendo que não seja o caso de manter a sentença, requer a nulidade da citação por edital e seus atos posteriores com a declaração da prescrição quinquenal e a extinção da execução.

IV – PREQUESTIONAM-SE, expressamente, os dispositivos de Leis Federais apontados na presente peça processual, quais sejam:

• Art. 239, caput, e §1o do CPC
– sobre a validade da citação como condição para o réu ser considerado parte no processo;

•
Art. 256, §3o do CPC, e arts. 7o e 8o da Lei no. 6.830/80 (LEF)
– quanto à obrigatoriedade do esgotamento das diligências para a citação por edital;

•
Art. 485, §3o do CPC
– quanto à possibilidade de reconhecimento de nulidade por ausência de citação válida em qualquer tempo e grau de jurisdição;

•
Art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN)
– sobre o prazo prescricional da pretensão executiva fiscal;

•
Art. 924, V, do CPC
– quanto à hipótese de extinção da execução pela prescrição;

•
Art. 7o e art. 1.005, caput e parágrafo único, do CPC
– quanto à isonomia entre litisconsortes passivos e à extensão dos efeitos do recurso;

•
Art. 1.021 do CPC e art. 127 do Regimento Interno do TJ/MT
– quanto ao cabimento, procedimento e efeitos do agravo interno.”

Já o ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA questiona o arbitramento da verba honorária, pois, a seu ver,
“caso a readequação seja para aumentar o valor da verba honorária, deve ser fixado de forma clara o
quantum,
bem como o índice de correção monetária do valor da causa a ser considerado para fins de honorários de sucumbência, para que seja evitado equívocos”
e
“caso a readequação seja para diminuição do valor da verba honorária, com devido respeito,
FICARÁ CONFIGURADO O JULGAMENTO
EXTRA PETITA
,
pois na apelação não há fundamentação para diminuição da verba de sucumbência em desfavor da embargante”.

Reforça que
“o valor do proveito econômico para fins de arbitramento de honorários é o
TOTAL DO VALOR DA CDA DEVIDAMENTE ATUALIZADO
e não em relação a fração de montante dela”,
bem como
“em relação a parte Agravante, não houve provimento do apelo, haja vista que foi mantida a exclusão do Agravante do polo passivo e o reconhecimento da prescrição em relação a ele”
(ID. 299198852).

Ao final, pede que:
“
seja provido o recurso de agravo,
para manutenção total da decisão do MM. Juízo de primeira instância considerando considerou
o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,
bem como a majoração da verba honorária devida pelo Agravado.”

Contrarrazões disponibilizadas no ID. 286584895, 290367850 e 301468385.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284606366), JOVIANO ALVES (ID. 288191897) e, também, pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (ID. 299198852),

contra a decisão monocrática que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002398-81.2007.8.11.0004, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, para manter a extinção do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, readequar o valor da verba honorária e determinar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor dos demais devedores.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, apesar dos argumentos apresentados pelas agravantes, estas não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática recorrida.

No caso, verifica-se que foi ajuizada, no dia
09.04.2007
, a presente ação executiva contra a empresa PASA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA SA e seus sócios: ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA, JOÃO INÁCIO PUGA, JOVIANO ALVES, LAUDICÉIA GONZAGA NERY, SEBASTIÃO TAVARES DE MORAES e SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA.

Em
27.09.2022
, o magistrado de primeiro grau rejeitou ambas as exceções de pré-executividade (ID. 281896909), o que ensejou a interposição do
Agravo de Instrumento n.o 1020085-41.2022.8.11.0000
(03.10.2022)

e
1020700-31.2022.8.11.0000
(11.10.2022).

Ato contínuo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar os referidos recursos, negou provimento ao agravo interposto por ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, afastando a tese de nulidade da citação por edital, com base na Súmula 414, do STJ e no art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Por outro lado, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos no recurso de agravo de instrumento do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, reconhecendo a nulidade da citação apenas em relação a este, em razão de peculiaridade fática específica relacionada à ausência de diligências mínimas para localização do executado, domiciliado fora da comarca (São Paulo/SP).

Desse modo, embora a parte agravante (JOVIANO ALVES) afirme que o procedimento foi idêntico para todos os executados, tal alegação não merece prosperar.

Como já demonstrado, a citação editalícia dos coexecutados não foi tratada de forma uniforme por esta Corte Estadual, justamente por haver distinções fáticas relevantes entre as situações individuais.

Logo, a nulidade decretada em favor do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA não se estende automaticamente aos demais executados, pois decorreu de contexto específico que não se verifica no caso dos demais devedores, especialmente JOVIANO ALVES, cuja situação, inclusive, guarda similitude com a do executado ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, em relação ao qual já se reconheceu, de forma expressa, a regularidade do ato.

Ressalte-se, por oportuno, que o apontamento acerca da admissão quanto ao domicílio pelo executado JOVIANO ALVES (
“os Executados à época da citação, residiam em Barra do Garças/MT, só mudaram de lá meados de 2012, ou seja, cinco (05) após o início da execução”)
, não teve a finalidade de atestar a validade da citação ficta, tampouco como confissão judicial.

Com efeito, a menção teve apenas caráter argumentativo, com o objetivo exclusivo de evidenciar a ausência de similitude entre a situação do ora agravante e aquela que justificou a nulidade declarada em favor do espólio, o que impede sua extensão automática.

Ainda sobre esse tema, deve ser rechaçada a pretensão do ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que a nulidade do ato citatório já foi apreciada no RAI n.o 1020700-31.2022.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado, em
24.10.2024,

consolidando a autoridade da coisa julgada material (art. 502, do CPC).

Destaca-se, ainda, que a decisão ora agravada afastou o efeito extensivo da nulidade aos demais executados, tendo se limitado ao
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA
, justamente porque se reconheceu a existência de peculiaridade fática própria, o que evidencia, inclusive, a prudência e a razoabilidade do juízo monocrático.

Quanto à prescrição da pretensão executiva suscitada por JOVIANO ALVES, invocando o disposto no art. 174, do CTN, cumpre relembrar que a demanda executiva visa
o recebimento do crédito tributário, decorrente da infração descrita como descumprimento contratual (PRODEIC), inscrito na certidão de dívida ativa n.o 003802/06-A.

Consta da referida CDA que
“o contribuinte deixou de pagar, no prazo regulamentar as parcelas do Contrato PRODEIC 002/94, no valor de R$ 34.132,10 e acréscimos legais, firmado em 04/01/1994 e vencido em 04/05/2003, registrado no livro n. 245, fls 089/95, no cartório do 6° oficio, em Cuiabá-MT, ficando inadimplente em 31/01/1999”.
O fato gerador ocorreu em 08/2006, sendo
a constituição definitiva do crédito tributário formalizada em
08.08.2006
e sua inscrição em dívida ativa realizada em
09.10.2006
,
com o valor atualizado de
R$ 111.252,12 (cento e onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).

A petição inicial da execução foi protocolada em
09.04.2007
(ID. 281896433 - Pág. 4) e o despacho que determinou a citação da parte executada, em
04.05.2007
(ID. 281896433 - Pág. 8), ou seja, dentro do quinquênio legal.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 118/2005, consolidou-se que a prescrição é interrompida com o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, afastando-se a exigência de citação pessoal do devedor. Portanto, não há que se falar em prescrição direta, uma vez que a execução foi proposta em tempo oportuno e o despacho citatório foi proferido dentro do marco legal de interrupção da prescrição.

Quanto ao suposto precedente invocado (AgInt no REsp 1.642.424/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/06/2020), não se localizou, nos registros oficiais do Superior Tribunal de Justiça, acórdão ou decisão monocrática correspondente à data, relatoria e número informados, que trate de prescrição tributária ou execução fiscal.

De todo modo, o julgado não seria aplicável ao caso. Como se sabe, após o ajuizamento da execução e o despacho que ordena a citação, a única hipótese de prescrição possível seria a prescrição intercorrente, prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/1980, cujo prazo é de cinco anos, contados somente após o transcurso de um ano de suspensão formal do feito por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor (STJ – REsp n.o 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569 e 571)).

Em relação ao ônus sucumbencial, enfatiza-se que a matéria foi objeto de 02 (dois) recursos: o primeiro, interposto pelo ente federativo, visando à redução da verba honorária mediante fixação por equidade; o segundo, pelo ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, que postula a majoração dos honorários recursais, com base na alteração da base de cálculo (considerando o valor total da CDA) e na aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Quanto à fixação da verba por equidade, convém pontuar que a aplicação do art. 85, § 8.o, do CPC constitui medida excepcional, consoante o
Tema 1076, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, mesmo que o valor do benefício econômico seja significativo, não há desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra geral, sobretudo porque os honorários foram fixados nos percentuais mínimos legais e de forma escalonada, em conformidade com os critérios legais.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha afetado, no
Tema n.o 1.255
, a discussão relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

No tocante ao argumento de que o proveito econômico corresponderia ao valor total da CDA, este não se coaduna com a jurisprudência do STJ, que estabelece que, em execuções com pluralidade de sujeitos passivos, o proveito econômico do excipiente deve ser calculado proporcionalmente, mediante divisão do valor da dívida entre os executados.

De igual modo, não procede o pleito de majoração dos honorários recursais formulado pelo espólio. Isso porque, ainda que tenha sido mantida a extinção da execução em seu favor, houve modificação da base de cálculo utilizada na sentença para arbitramento dos honorários, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do Tema 1059.

Diante disso, tanto o pedido de redução formulado pelo Estado, quanto o de majoração apresentado pelo espólio, devem ser rejeitados. Os parâmetros estabelecidos na decisão recorrida devem ser mantidos, por estarem em conformidade com os princípios da proporcionalidade, causalidade e com a jurisprudência dominante.

Acrescente-se que não há nulidade por julgamento
extra petita,
já que a readequação da verba honorária integra o âmbito da devolutividade do recurso de apelação.

Fosse pouco, ao julgador cabe fixar os critérios e parâmetros legais dos honorários de sucumbência, sendo o cálculo aritmético uma etapa posterior, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o artigo 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
STJ –
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284606366), JOVIANO ALVES (ID. 288191897) e pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (ID. 299198852)
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025